Tribunal: STF
Processo: ARE 1420324
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Gonçalves da Costa interpôs o presente agravo (eDoc 73) em face de decisão (eDoc 60) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido . 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (eDoc 39 e 40), que esta assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES A CRIME HEDIONDO APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 13.964/2019. INADMISSIBILIDADE. HEDIONDEZ DECORRENTE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, XLIII). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 50), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 39 e 40) violou o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e sustenta, em síntese, que “diante da ausência legislativa de equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo, e ainda, a bem dos princípios da taxatividade e da legalidade, requer a reforma da decisão ora combatida, ensejando no reconhecimento do requisito do cumprimento de 16% da pena imposta ao Recorrente para a progressão de regime quando do cumprimento da pena imposta pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por ser medida de estreita justiça. ”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Examinando os presentes autos, reputo correta a decisão agravada, eis que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, por força do art. 5º, XLIII, CF/88, que ao determinar características comuns específicas a esses delitos, os elevou ao patamar de “equiparados a hediondos”. 



    Destaque-se, que no mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo transcrever, por sua relevância, o seguinte trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 214.747: 



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos. 



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu, porquanto conforme afirmado “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”.



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.390.299, ministra Rosa Weber; HC 215.785, ministro Dias Toffoli; HC 215.786, ministro Alexandre de Moraes; HC 215.789, ministro Roberto Barroso; RHC 219.985, ministro Gilmar Mendes; HC 220.394 MC, de minha Relatoria; HC 220.790, ministro André Mendonça.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator